Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : ReclCrim - RECLAMAÇÃO N. Processo : 0702514-39.2024.8.07.9000 Reclamante : MÁRCIO ALVEZ BARRETO Reclamado : JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÁRCIO ALVES BARRETO, em face da decisão de ID 65178750 - Pág. 488/489, proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima J. D. S. A. Aplicado o princípio da fungibilidade, o recurso foi recebido como Reclamação e o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido. Além disso, foi determinado o recolhimento do preparo (ID 65318703). As informações foram prestadas por ofício (ID 650405173). O prazo para o reclamante recolher o preparo expirou em 28/10/2024, conforme andamento processual. Em 29/10/2024, o requerente peticionou a devolução do prazo (ID 65735952), ao argumento de que não houve publicação da referida decisão no DJe. É o relatório. Decido. Diversamente do alegado pelo reclamante, a decisão foi devidamente publicada, conforme registrado na certidão de ID 65783248 e comprovada pelos documentos anexos (IDs 6783937 a 39). Como bem consignado, desde 7 de outubro de 2024, os atos e os expedientes judiciais deste TJDFT estão sendo publicados, exclusivamente, no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN), o qual substituiu o Diário de Justiça Eletrônico (DJe), em atendimento à Resolução n. 455 de 27/4/2022 do CNJ. Considerando que a decisão em questão foi efetivamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2024, não há como acolher o pleito. Nos termos do art. 69, II, do RITJDFT, a Reclamação está sujeita ao respectivo preparo no ato de interposição do recurso. No caso, a parte não comprovou, no prazo legal, o recolhimento do preparo e, embora devidamente intimada para tanto, não o providenciou. Ante o exposto, por deserção, NÃO CONHEÇO do recurso na forma do art. 89, inc. XIV, do RITJDFT. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator